Tribunal: TJMMG
Processo: 1000026-24.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR DEMITIDO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA - SUBMISSÃO A PAD - OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE - ATO DEMISSIONÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PRESENÇA INEQUÍVOCA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000026-24.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/05/2022 Publicação: 09/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MILITAR DEMITIDO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – SUBMISSÃO A PAD – OFENSA À HONRA E AO DECORO DA CLASSE – ATO DEMISSIONÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRESENÇA INEQUÍVOCA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleomar José de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Cleomar José de Oliveira, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.774/15 – 9ª RPM. O militar, ora apelante, foi demitido administrativamente por restar incurso na prática da transgressão prevista no art. 64, inciso II, da Lei n. 14.310/02, por praticar ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe. O autor alega que: - Durante o seu interrogatório, foi acometido por um mal súbito, ocasião em que foi conduzido ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da Unidade Militar (7ª Reunião). Naquela oportunidade, a defesa requereu nova avaliação psicológico-psiquiátrica, a qual foi indeferida. - Nas duas reuniões subsequentes (8ª e 9ª), também não foi possível realizar o seu interrogatório, por problemas psiquiátricos. - Ignorando o seu estado de saúde, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) notificou-o para seu interrogatório no dia 04/04/2017, todavia não foi possível a sua apresentação (10ª Reunião). - Requereu o sobrestamento do PAD até que o tivesse condições psicológicas e psiquiátricas, contudo o pleito sequer foi apreciado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - A CPAD passou a diligenciar sem que fosse feita a notificação da defesa; por esse motivo e pelos expostos acima, requereu o reconhecimento do cerceamento de defesa. - Houve ofensa à legalidade, sob o argumento de que a decisão administrativa foi contrária às provas dos autos, sendo este, portanto, um fato ensejador de nulidade. - Houve nulidade do procedimento, uma vez que a perícia no colete balístico apreendido no GM/Celta foi feita por leigos, sem qualquer conhecimento. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 02, OUT39), pois os argumentos trazidos pelo autor representaram o seu ponto de vista a respeito dos fatos, não restando demonstrados quaisquer elementos que evidenciassem o direito vindicado, ou mesmo risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por meio da petição de Evento 02, OUT58, o autor interpôs agravo de instrumento, em face da decisão que indeferiu a liminar. O egrégio TJM/MG negou provimento ao agravo de instrumento, conforme acórdão carreado no Evento 02, OUT81. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 02, OUT65), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando que não houve cometimento de qualquer ilegalidade por parte da Administração Militar, nem respaldo probatório ou razão suficiente para se permitir a interferência do Judiciário na esfera meritória da Administração Pública, bem como que foram asseguradas todas as garantias cabíveis. O autor, no Evento 02, OUT73, apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais. Em Evento 02, OUT83, houve decisão determinando a juntada da perícia do colete balístico aos presentes autos e indeferindo os demais requerimentos para produção de provas formuladas pelo autor. Em Evento 02, OUT85, foi feita a juntada da Ata de Perícia em colete. Após, o autor arrolou quatro testemunhas, sendo ouvidas apenas três, em razão de desistência do autor na inquirição da última testemunha, Rogério Honorato da Cunha, conforme manifestação de Evento 24. O autor apresentou alegações finais, conforme Evento 41, ao passo que, no Evento 45, o Estado de Minas Gerais reiterou a defesa anteriormente apresentada. Em sentença (Evento 52), o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Inicialmente deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando devidamente provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer, ingerência no mérito da decisão, sob pena de se exercer a função administrativa, típica do Poder Executivo. Com efeito, restringindo à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à demissão do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na 7ª Reunião – 31/10/2016 (evento 2, PROCADM14, Páginas 88/90) foi oportunizado o interrogatório, mas o ato restou suspenso, até que o recurso interposto pela defesa seja decidido e em razão o autor ter tido um “mal súbito”. Na 8ª Reunião – 06/01/2017 (evento 2, PROCADM15, Páginas 14/26) o autor não compareceu, tendo seu advogado alegado que ele estava “em observação no hospital Santa Genoveva”. Na 9ª Reunião – 28/03/2017 (evento 2, PROCADM15, Página 62) o auto não compareceu, tendo seu advogado alegado que ele estava “no pronto-socorro do hospital Santa Genoveva”. Na 10 ª Reunião – 04/04/2017 (evento 2, PROCADM16, Página 16, c/c evento 2, PROCADM17, Páginas 03/05) tanto o autor quanto o seu advogado não compareceram, apensar de devidamente notificados, tendo sido nomeado defensor “Ad Hoc”. Na 11ª Reunião – 07/04/2017 (evento 2, PROCADM19, Páginas 17/19) o ato restou cancelado, visando resguardar o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que houve um erro na data quando da designação. Na 12ª Reunião – 12/04/2017 (evento 2, PROCADM24, Páginas 22/28) – tanto o autor quanto o seu advogado não compareceram, apesar de devidamente notificados, ocasião em que a CAPM delibou pela abertura de vista para defesa final, considerando as “situações procrastinatórias do defensor e acusado”. Verifica-se, pois, que por mais de uma ocasião a Administração oportunizou ao autor a sua autodefesa, tendo sido designados vários atos para o interrogatório, os quais sempre restavam frustrados. Em que pese a apresentação de relatórios médicos, no sentido de que o autor apresentava quadro de doença psiquiátrica, não houve a apresentação de atestado médico para justificar a ausência do autor naqueles dias específicos em que o ato foi designado, surgindo, assim, indícios de tumulto da persecução administrativa, especialmente em razão do Atestado de Frequência em instituição de ensino privado (evento 2, PROCADM19, Página 11). Aliás, não há qualquer ilegalidade da CAPM em realizar diligências investigativas em busca da verdade real, sendo este um ônus do órgão. O art. 2º, inciso III, do MAPPA, assinala que “a Administração pode se valer de quaisquer provas, desde que obtidas licitamente, em busca da verdade dos fatos”. No caso, não há qualquer disposto que condicione a Administração dar conhecimento ou pedir aquiescência ao acusado de PAD para realizar diligências, inexistindo ilegalidade, em consonância com os arts. 348 e 351, ambos do MAPPA. Neste caso, a ampla defesa e o contraditório foram devidamente observados quando a defesa teve acesso e ciência às diligências que foram realizadas, tendo sido oportunizada sua manifestação sobre elas. Também não há que falar em ilegalidade na Perícia do Colete, a qual visou apurar se o artefato era ou não de propriedade da PMMG. Além de não haver qualquer apontamento do advogado presente no momento da perícia, o objeto da perícia não demandava profissional expert, estando de acordo com o que prevê o art. 216, inciso I, do MAPPA: Art. 216. Nos casos em que forem necessários exames e perícias, será observado o seguinte: (...) II – as perícias serão, sempre que possível, realizadas por perito oficial ou, na falta, por 02 (duas) pessoas idôneas especializadas no assunto ou com habilitação técnica para o mister; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os membros da Comissão trabalhavam, nas respectivas Seções de Armamento e Tiro de suas unidades, com conhecimento técnico suficiente para realizar a perícia. Ademais, o autor foi submetido à Perícia Psicopatológica, cuja a conclusão foi que “o periciado não evidencia transtorno mental e nem invalidante. Sua capacidade de entendimento e de autodeterminação estão íntegras” (evento 2, PROCADM11, Páginas 44/45). Eventual doença mental posterior a data do fato objeto do PAD não tem o condão de isentar o autor do ato praticado, e que o levou à demissão. Ao contrário do que aduz a defesa, após detida análise das inquirições das testemunhas Cb PM Hebert Alexandre de Castro, 3º Sgt PM Márcio Greick Cardoso da Silva, Lucas Ferreira da Costa (evento 50), inexiste situação fática contrária a prova dos autos apta ao controle de legalidade. Não merece guarida a suposta violação do art. 44 do CEDM, o qual estabelece que o cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após a sua apresentação, pronto, na unidade. Para a sanção de demissão, o fato de o autor estar em licença para tratamento de saúde ou mesmo internato dispensa a aplicação do referido disposto legal, uma vez que a Administração já concluiu o processo e o considerou inapto para continuar nas fileiras da PMMG, sendo certo que a demissão é efetivada independente de prontidão. Destarte, por questão lógica, o disposto no art. 44 do CEDM aplica-se apenas àquelas sanções disciplinares cujo o cumprimento demandaria a presença do militar no serviço ativo, quais sejam, advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Importante o registro que durante todo o processo administrativo disciplinar, o ora apelante foi acompanhado de advogados constituídos, exercitando, de forma plena, sua defesa. De todo modo, em consonância com o art. 69 do CEDM, a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, o que não ocorreu, conforme foi apurado. Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Cleomar José de Oliveira, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do CPC/2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 57), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do PAD aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta. Pede o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar-se a sentença de 1º grau, declarando-se a anulação do PAD, dos atos administrativos decorrentes e de seus desdobramentos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 59), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Cleomar José de Oliveira, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.774/15 – 9ª RPM. O militar, ora apelante, foi demitido administrativamente por restar incurso na prática da transgressão prevista no art. 64, inciso II, da Lei n. 14.310/02, por praticar ato que afeta a honra pessoal ou o decoro da classe. Eminentes Desembargadores, entendo ser de extrema importância trazer a lume os motivos da demissão do militar, ou seja, a razão de ter sido ele acusado de praticar ato que ofende a honra e o decoro da classe. No mês de abril de 2015, guarnições da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, após uma operação de cerco/bloqueio para o combate ao tráfico de drogas, abordou o cidadão Rogério Honorato da Cunha, que estava em seu veículo. No interior do referido veículo, foram encontrados certa quantidade de substância semelhante a maconha, 10 (dez) cartuchos intactos cal .38, marca CBC, e uma pequena caixa contendo 50 (cinquenta) cartuchos intactos cal .22, marca CBC. Na oportunidade, a pessoa abordada informou que as munições foram adquiridas de um policial militar e que estava indo adquirir do policial um colete balístico, com preço de R$2.000,00 (dois mil reais). Então, no local indicado, militares da PMMG abordaram um veículo GM Celta, cujo condutor era o autor, ora apelante, e, ao realizarem buscas no interior do veículo, foi encontrado, no porta-malas, um par de coletes balísticos (frente e verso) da marca “GLÁGIO DO BRASIL”, com as mesmas especificações, modelo e marca utilizados pela PMMG, e apresentando um corte no local onde deveria constar o número de patrimônio do equipamento. Então, os coletes foram apreendidos e, após a realização de perícia, foi constatado que pertenciam ao Mapa Carga da 199ª Cia TM/17º BPM. Pois bem. Descritos os fatos imputados ao ex-militar, ora apelante, passo à análise das razões de apelo. Em primeiro lugar, a alegação do apelante de que a perícia no colete balístico não teria sido realizada por expert carece de qualquer suporte fático ou legal. A perícia foi realizada por militares absolutamente aptos, conhecedores do material e conhecedores do patrimônio bélico da PMMG. Nesse sentido, como bem reconhecido na respeitável sentença, o exame realizado encontra supedâneo na norma da própria corporação, norma, aliás, de conhecimento do apelante, qual seja, o MAPPA, especificamente no inciso I do art. 216. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A tentativa do apelante em desqualificar o exame pericial demonstra apenas sua pretensão para o refazimento do procedimento administrativo-disciplinar, o que é vedado. Ora, é absurda a pretensão de repetição de prova técnica cabal, já encartada nos autos. Da mesma forma, é inconcebível, à luz do Direito e da Justiça, pretender invocar, para si, uma malfadada alienação mental, notadamente quando também já existe prova técnica a respeito. É costumeira a tentativa de policiais militares, ante a prática de ilícitos graves, afirmar que padecem de doença mental alienante. Nos autos, consta o Laudo da Perícia Psicopatológica, diga-se, elaborado de forma minuciosa e completa, e nem a administração militar, nem o juízo primevo tinham a obrigação de determinar novos exames, dada a sua desnecessidade no presente feito. Esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme arestos abaixo: Processo: Apelação Cível 1.0024.09.454528-2/001 4545282-12.2009.8.13.0024 (1) Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides Data de Julgamento: 23/02/2016 Data da publicação da súmula: 01/03/2016 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REFORMA POR INVALIDEZ - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - IPSM - ILEGITIMIDADE PASSIVA - LAUDO MÉDICO OFICIAL RECONHECENDO A INCAPACIDADE DO AUTOR APENAS APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. - É despicienda a complementação da perícia médica, uma vez que as questões fáticas relevantes para a análise do caso foram abordadas e respondidas pela Expert. [...] - Existindo nos autos perícia médica constatando que o autor, à época dos fatos, não era portador de transtorno mental grave passível de ensejar sua interdição, e detinha consciência dos fatos praticados, improcedente o pedido de reforma por invalidez. Processo: Recurso Administrativo 1.0000.14.084034-9/001 0840349-87.2014.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda Data de Julgamento: 09/12/2015 Data da publicação da súmula: 18/12/2015 Ementa: EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE APOIO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PRESCRITOS NOS INCISOS I E IV DO ART. 273 E INCISO VIII E XII DO ART. 274 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2001. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PORTARIA Nº 29/2013. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR INSANIDADE MENTAL NÃO VERIFICADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMPROVADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 qual são efetivamente apurados, e não na portaria de instauração ou na citação inicial" (MS n. 12.927/DF, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 12/2/2008). O indeferimento motivado de produção de prova testemunhal impertinente ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, não gera cerceamento de defesa, principalmente quando se mostrar dispensável diante do conjunto probatório dos autos, o que acontece "in casu". A ausência de realização de novo exame de insanidade mental não configura nulidade processual, se outros elementos de convicção justificam sua dispensa. A eventual superveniência de doença mental após a instauração do processo administrativo não gera nulidade e tampouco tem o condão de afastar a responsabilidade do servidor para responder pelas faltas praticadas anteriormente. Restando comprovado nos autos à autoria e materialidade do ilícito descrito na Portaria nº 29/2013 (violação dos deveres e proibições prescritos nos incisos I e IV do art. 273 e incisos VIII e XII do art. 274 ambos da Lei Complementar Estadual nº 59/2001) e considerando sua gravidade e repercussão negativa, haja vista que atenta contra a dignidade do cargo público que ocupa, deve ser aplicada a pena de demissão ao servidor. Ademais, é importante atentar que, no feito administrativo, não houve qualquer impugnação ao laudo pericial em referência, e nem mesmo houve infirmação às conclusões ali estabelecidas. E o Laudo da Perícia Psicopatológica é conclusivo no sentido de que, ao tempo da ação, o autor, apelante, não se achava acometido de alguma doença que lhe retirasse ou que diminuísse a capacidade de entendimento. A conclusão do laudo é firme no sentido de que o apelante mantinha íntegras a capacidade de entendimento e de autodeterminação. Então, não há dúvidas de que os transtornos alegados pelo apelante não interferiam no seu desempenho funcional nem na sua capacidade de tomar decisões. É engraçada essa alegação de que é portador de doença mental absolutamente alienante quando, em sentido contrário, o próprio militar outorga poderes a seus advogados, assinando de próprio punho as procurações no feito administrativo e na ação judicial. Quanto à assertiva de que houve cerceamento de defesa e nulidades em razão de não haver o sobrestamento do processo administrativo quando o militar estava padecendo de doença mental alienante, destaco que o militar e seu procurador foram devidamente intimados para todas as sessões e para todos os atos, tendo o advogad, em alguns deles, se limitado a alegar que seu cliente, o militar, estava internado em hospital psiquiátrico, mas sem apresentar os atestados médicos respectivos. Tenho para mim que é obrigatória a presença de advogado constituído ou, ainda, de defensor ad hoc, como elementar à essência da garantia constitucional do direito à ampla defesa, quer se trate de processo judicial ou administrativo. Independentemente de defesa pessoal, é indispensável e salutar a nomeação de defensor, em respeito à ampla defesa, e, aqui, destaco que, na oportunidade em que a administração militar nomeou defensor ad hoc, como visto, o fez porque, apesar de intimados, não houve a necessária diligência do autor e de seu procurador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Então, na forma do próprio MAPPA, agiu bem a administração militar ao nomear o defensor ad hoc, diga-se, sem qualquer prejuízo à defesa. Em tema de nulidades no processo penal ou administrativo, é dogma fundamental a assertiva de que a nulidade de ato deve ser declarada se dele resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou se houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Diz o art. 5º, LV, da Constituição Federal, assim redigido: Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; O vocábulo “assegurados”, no entanto, foi utilizado, no transcrito inciso LV acima, com acepção de “tornar possível, permitir, com segurança”, consoante ensina o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Caso contrário, estaremos restringindo o poder institucional do Estado de apurar regularmente as infrações disciplinares em que incorrem seus servidores. Celso Ribeiro Bastos diz que “por ampla defesa deve-se entender o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade [...]” (Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 266) Os “meios e recursos” inerentes à ampla defesa a que alude o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal são explicitados e disciplinados pela teoria geral do processo, incluindo-se a matéria legal. Esse foi o entendimento do Ministro Sydney Sanches no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.360-4/DF, quando afirmou que a “A Constituição não diz em que consiste a ampla defesa. Por isso mesmo refere-se aos meios e recursos a ela inerentes. Quais serão esses meios e quais serão esses recursos? Os que a lei ou o Regimento Interno fixarem, conforme o caso”. Neste sentido, o autor apenas tenta insinuar, sem amparo legal, que somente ele ou o defensor por ele constituído seriam indispensáveis à administração da sua justiça, o que não é capaz de revogar as exceções existentes nos processos em geral, bem como no próprio MAPPA, sendo esta a inteligência e o objetivo do art. 354 e parágrafos do referido diploma normativo interno. No processo administrativo e mesmo em algumas hipóteses no processo penal, o princípio da ampla defesa não exige sempre a presença de advogado ou de defensor constituído pela parte, já que não haveria, em alguns atos, a imprescindibilidade da defesa técnico-jurídica, notadamente quando a norma competente não a estabelece como necessária, até porque a ampla defesa a que alude a Constituição não é aquela que poderemos ter como ideal, mas aquela que a lei determina, estabelecendo os meios e os recursos a ela inerentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 E, no que pertine ao Direito Administrativo-Disciplinar, as normas imprimem à ampla defesa conotação técnica apenas na elaboração da peça de defesa, sendo prescindível para as demais etapas processuais em que ao acusado é assegurado o exercício do direito subjetivo de se defender na verdadeira acepção, como já dito, de “tornar possível; permitir, com segurança”. A ampla defesa e o contraditório exigem que seja franqueada a participação do servidor em todos os atos do processo, desde o início, e que haja a faculdade de escolha, pelo acusado, de defesa técnica, mas a faculdade de escolher seu defensor não impede o direito-dever da administração, em determinados atos processuais, ausente o defensor constituído, de nomear defensor ad hoc para tal ato, sem que isso implique, lado outro, obstáculo à participação do defensor constituído nas fases e nos atos seguintes. O Poder Judiciário não pode impor, ainda que sob o fundamento da ampla defesa, o dever da administração de suspender o processo quando o acusado e os defensores constituídos pelo acusado, sponte sua, deixam de comparecer a atos de instrução de seu interesse. Ademais, tratando-se de nulidade meramente relativa, uma vez que o autor e seu procurador foram intimados para os atos do processo administrativo, seu reconhecimento depende da correlata comprovação do efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. O princípio pas des nullités sans grief – corolário da natureza instrumental do processo, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” –, impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício. A jurisprudência de nossos Tribunais se assenta no entendimento de que age corretamente a administração ao nomear defensor ad hoc, dispensada qualquer anuência do acusado. Veja-se: TJ-PE - Apelação APL 2310754 PE (TJ-PE) Data de publicação: 19/11/2013 Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OUVIDA DE TESTEMUNHA-CHAVE EM PLENÁRIO NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS E PROVA PERICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Não há de ser reconhecida nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de defensor na audiência de oitiva das testemunhas de acusação realizada na primeira fase da instrução, se o Apelante, em todo o restante dos atos processuais, contou com assistência técnica de advogado ou defensor público, os quais, inclusive, nunca se insurgiram contra aquele vício, sem esquecer que a testemunha-chave ouvida na etapa inicial foi novamente inquirida diante do Conselho de Sentença, na presença de defensor público. Inexistindo prejuízo para a defesa do Recorrente, não cabe a anulação do processo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, que, segundo avanços verificados na doutrina e na jurisprudência, deve estender-se mesmo aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 casos de nulidade absoluta. Precedentes: STF e STJ. Preliminar rejeitada. [...] III - Apelação desprovida por unanimidade. No mesmo sentido está a jurisprudência de nossos Tribunais superiores: STM - HABEAS CORPUS HC 1070320137000000 AM 0000107-03.2013.7.00.0000 (STM) Data de publicação: 08/11/2013 Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADA. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DA NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. Defensor Público, apesar de intimado com quatro meses de antecedência para a sessão de oitiva da testemunha, requereu seu adiamento, mas não comprovou a impossibilidade de comparecer, tendo o Juiz mantido a data designada para a oitiva e nomeado Defensor Dativo para o ato. Oportunidade em que foi ouvida apenas uma das quatro testemunhas arroladas. Desta feita, não há que falar, in casu, em prejuízo à Defesa. Não se acolhe o pedido de nulidade do ato. Ordem de Habeas Corpus denegada por falta de amparo legal. Decisão Unânime. STJ - HABEAS CORPUS HC 22336 CE 2002/0057615-1 (STJ) Data de publicação: 22/09/2003 Ementa: CRIMINAL. HC. ESTELIONATO. TENTATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DO DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEFESA DA RÉ PATROCINADA POR DOIS CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO DE UM DOS ADVOGADOS. DEFENSOR AD HOC PRESENTE NO ATO. PREJUÍZO NÃO-DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADA PARA SER INTIMADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA NO PERÍODO EM QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. I. Apesar da indicação, pela paciente em seu interrogatório, apenas do nome da subscritora da inicial do presente writ como sua advogada, a defesa da ré foi promovida também por outro advogado, o qual apresentou defesa prévia assinada por ambos, bem como outros expedientes nos autos da ação penal. II. Não há que se falar em nulidade na ausência da impetrante na audiência de oitiva de testemunha, se evidenciada a regular intimação do outro advogado da paciente, bem como a assistência integral de defensor ad hoc. III. Só se declara nulidade no processo penal quando restar evidente, de modo objetivo, efetivo prejuízo para o acusado, o que não restou evidenciado in casu. [...] VIII. Ordem denegada. É preciso esclarecer, ainda, que o cerceamento de defesa é um fato, motivo pelo qual não se admite sua presunção, e deve ser demonstrado, à luz do princípio do pas de nulitté sans grief, como já dito. A defesa e o contraditório visam a ensejar ao julgador a convicção da existência ou não dos fatos e da culpabilidade ou inocência, considerando-se válido o processo disciplinar se constatado que emana, do seu contexto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 a certeza firme da prática da transgressão e a oportunidade oferecida para o implicado se defender. Sendo assim, cumpre dizer que, como no caso em tela não se demonstrou o prejuízo concreto na nomeação de defensor ad hoc ou apenas da presença do procurador, e sem prejuízos no decorrer da instrução probatória, não há que se declarar a nulidade do processo administrativo-disciplinar ou de sua solução. E a sentença aponta, com exatidão, a atuação do defensor ad hoc. O próprio STF, através da Súmula Vinculante n. 5, decidiu que a falta de defesa técnica, que se estende à presença do advogado em atos do procedimento administrativo, não ofende os princípios constitucionais: STF - Súmula Vinculante n. 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Superadas as questões acima, passo à análise da alegação de que o militar recorrente não se encontrava “pronto para o serviço” quando sofreu a sanção demissionária, sob o fundamento da existência de problemas psíquicos. Inicialmente, a prova dos autos demonstra que não havia doença alienante, ou mesmo prova acerca da incapacidade para o trabalho. No tocante ao fato de estar o militar “em tratamento de saúde” quando foi demitido, não vejo impedimento para o ato na Lei n. 14.310/2002. Esse nunca foi o escopo do legislador no art. 44 da supracitada lei. O dispositivo fala que “o cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade”. A inteligência inserta no artigo em estudo revela que a hipótese deve ser aplicada nos casos em que se exige que o militar esteja apto ao serviço para cumprir a sanção disciplinar, como uma prestação de jornada extra, por exemplo. Noutro lado, a demissão não exige nenhum cumprimento das atividades profissionais por parte do militar, ou seja, decidida a demissão e esgotados os meios recursais, demite-se e pronto, não dependendo a validade do ato de estar ou não o militar pronto para o serviço. A demissão é ato sumário, que não exige contraprestação do demitido. O artigo 44 da Lei n. 14.310/2002 não impede a notificação acerca da demissão do militar, não impede a demissão do militar e nem mesmo tem o condão de impedir a fluência de prazo recursal. Cito, como exemplo, um militar que, demitido da corporação por fatos graves, se encontre em licença para tratamento cuja profilaxia se estenda no tempo por, mais ou menos, 10 anos. Se ele não está pronto para o serviço, então será premiado com a remuneração durante estes 10 anos? Não é a lógica legislativa e não será a lógica jurídica. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, impondo a manutenção do ato demissionário. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Neste sentido se assenta, também, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. (...) Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator